Tribunal: TJSP
Processo: 2002548-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002548-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante MARIA DAS
GRAÇAS VIEIRA CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002548-66.2020.8.26.0000 -Voto no 21006 – Osasco - MCC
2
Voto no 21006
Agravo de instrumento no 2002548-66.2020.8.26.0000
Agravante: Maria das Graças Vieira Campos
Agravado: Banco Bradesco S.A.
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - Tutela antecipada - Pretensão de
declaração de direito futuro e incerto - Ausência do periculum in
mora e fumus boni juris que justifiquem a concessão da medida -
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fls. 14/15, que
dentre outros comandos, indeferiu a tutela de urgência a fim de obstar o agravado de lançar
valores relativos a empréstimos consignados em conta corrente da agravante, sem sua
autorização.
Aduz a recorrente que teve lançado em sua conta, sem autorização, empréstimo
consignado no valor de R$10.184,88 e, após inúmeras tentativas de solucionar o ocorrido, o
agravado efetuou o estorno do montante de sua conta, acrescido do valor de R$420,58, referente
à taxa de multa pelo cancelamento do empréstimo. Todavia, não contratou o referido
empréstimo, sendo-lhe totalmente desconhecido. Pugna pelo provimento do agravo para que o
recorrido se abstenha de lançar empréstimos consignados em seu nome na conta no0014203-4,
agência 1863, sem seu consentimento, sob pena de multa no valor de R$30.000,00, por ato, sem
prejuízo das demais sanções legais.
Sem atribuição de efeito suspensivo ante a ausência dos requisitos autorizadores.
Dispensada a contraminuta ante a ausência de citação do agravado.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
A ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido liminar de obrigação de
fazer e indenização por danos morais, pretende a declaração de direito futuro e incerto, ou seja,
uma “reserva de direito futuro” fundada em situação fática ainda não ocorrida e, portanto, apenas
objeto de suposição.
A pretensão da recorrente ofende os princípios gerais de direito. Se não houve
qualquer ato do agravado consubstanciado no lançamento de empréstimos consignados que ainda
não ocorreram na conta corrente da agravante, cuida-se de pretensão fundada em ato futuro e
incerto, não havendo, portanto, como se avaliar a legalidade ou ilegalidade do ato impugnado
inexistente, eis que nem se materializou no mundo jurídico, falta à recorrente o interesse de agir.
Não há possibilidade de provimento judicial contra ato futuro e incerto, sem
qualquer indício de sua ocorrência.
Assim ausentes, por tal razão o periculum in mora e o fumus boni iuris
necessários à pretensa concessão de antecipação de tutela.
Os fundamentos do recurso apontam situação futura e incerta e que depende de
prova, suas razões, estão divorciadas daquelas que fundamentaram a decisão recorrida, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002548-66.2020.8.26.0000 -Voto no 21006 – Osasco - MCC
3
atacam especificamente o que lá se decidiu e fundamentou. Assim, equivale a ser carente de
fundamentação a petição recursal.
A recorrente se insurge quanto a evento futuro e incerto, sem provas constituídas a
esse respeito, sendo, portanto, seus argumentos dissociados da realidade.
Nos termos do artigo 1016 do Código Civil, o agravo de instrumento será dirigido
diretamente ao tribunal competente, por meio de petição contemplando os seguintes requisitos: II
- a exposição do fato e de direito; III as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão
e o próprio pedido.
Verifica-se, assim, que as razões apresentadas estão dissociadas do conteúdo da
decisão proferida nos autos, sendo descumprido, assim, o princípio da dialeticidade recursal.
Assim sendo, não há dúvida de que o recurso, na forma como interposto,
inviabiliza o conhecimento da matéria por este Tribunal de Justiça.
Acerca do tema, remansosa jurisprudência desta Corte:
“RECURSO DE APELAÇÃO - Pressuposto de Admissibilidade - Ausência -
Razões recursais - Falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença - Ofensa ao art.
514, II, do CPC - Princípio da Dialeticidade - Aplicabilidade - RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(AC 0000676-21.2010.8.26.0220, rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 01/08/2012);
“AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO -
EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO - Banco apelante que se insurge de forma genérica -
Razões recursais dissociadas do fundamento da r. sentença - Ausência de impugnação específica
aos fundamentos da sentença - Inobservância do preceito estabelecido no inciso III, do artigo 514
do Código de Processo Civil - Impossibilidade de conhecimento do recurso. Apelação não
conhecida.” (AC 0008604-23.2010.8.26.0220, rel. Des. Leonel Costa, j. 28/06/2012).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator